Tribunal: TJDFT
Processo: 0739290-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A UMA DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto Quadrix, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.

2. A agravante se inscreveu para concorrer a uma das vagas reservadas às pessoas com deficiência no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. Na fase de avaliação biopsicossocial, a candidata foi considerada inapta em razão do grau de acometimento de sua visão, que, segundo a banca examinadora, não se amolda ao critério legal de enquadramento para deficiência visual do tipo monocular, conforme o art. 4o, III, do Decreto n. 3.298/1999, com redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004.

3. O próprio laudo oftalmológico juntado pela recorrente indica que o grau de acuidade visual no olho direito é de 20/20 e no esquerdo de 20/300, ou seja, superior a 20/400 (0,05), situação que, em tese, pode representar incerteza quanto ao diagnóstico de visão monocular.

4. Os elementos presentes nesta fase inaugural do processo são incapazes de evidenciar, de plano, que teria ocorrido conduta contraditória da Administração Pública ou da banca examinadora e insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade da conclusão adotada.

5. A análise do grau de acometimento visual e seu enquadramento no conceito técnico de visão monocular exige produção de provas contundentes para elucidar os fatos, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de questão que exige dilação probatória, com aprofundamento técnico específico, o que é incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na primeira instância.

6. Tendo em vista o estágio avançado do concurso (resultado definitivo homologado em julho de 2023), deve-se evitar, neste momento, prolação de decisões temerárias, capazes de causar prejuízos ao regular andamento do certame e violar o direito dos demais concorrentes.

7. Diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial não deve ser reformada.

8. Recurso conhecido e desprovido.